Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-39.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011295-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – REAJUSTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES PENITENCIÁRIOS –
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA
– NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Se a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de sua fundamentação capaz de alterar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1014755- 08.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que a Lei Estadual n. 502/2013, que disciplina a matéria atinente à reposição inflacionária do adicional de insalubridade, é expressa no sentido de que, anualmente, no mês de maio, o referido adicional deve ser reajustado, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC –, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício imediatamente anterior.

Aduz que, desde o ano de 2013, os valores do adicional de insalubridade não têm correção.

Salienta que a Lei Complementar Federal n. 101/2000 (LRF) estabelece expressamente que os limites de gastos com pessoal não se aplicam às reposições inflacionárias que visam manter o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos, incluídos os adicionais respectivos.

Ao final, afirma ser possível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública e postula a sua concessão (Id. 43794473).

O desembargador relator Márcio Vidal indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida (Id. 44294992).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 50341474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com relatado,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum n. 1014755- 08.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Agravante visa a concessão de tutela antecipada a fim de determinar, de forma imediata, a correção das perdas inflacionárias do adicional de insalubridade recebido pelos servidores públicos substituídos pelo Agravante.

Dessa forma, a apontada ilegalidade estaria materializada no descumprimento da Lei Estadual 502/2013, que rege o tema atinente à reposição inflacionária do adicional de insalubridade, cuja parte de interesse à lide ora transcrevo:

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

§ 2º O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior.

§ 3º O reajuste previsto no § 2º deste artigo será fixado mediante lei, ficando condicionado aos seguintes requisitos:

I - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, as prescrições do Art. 169, §1º, da Constituição Federal, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

II - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

§ 4º O valor do adicional a que se refere este artigo é correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente.

Oportuno consignar que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. Prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque não restou devidamente comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, sendo reconhecido o seu pedido ao final da demanda, os servidores substituídos pelo Agravante receberão os valores devidamente corrigidos.

Ademais, há de se considerar que o reajuste do adicional de insalubridade ora mencionado não é automático, como bem acentuou a decisão do Des. Marcio Vidal, está vinculado ao preenchimento das condições estampadas no §3º do artigo 2o da Lei Estadual n. 502/2013, quais sejam: a) incremento da receita corrente líquida, verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a LRF e, b) capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Logo, mostra-se prematura a concessão do benefício postulado, pois, a princípio, a parte Agravante precisa comprovar o preenchimento de todos os requisitos previstos em Lei pra que seja autorizada a correção do valor do referido adicional.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022